Tribunal: TJDFT
Processo: 0714171-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA SEM TUTELA DE URGÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO FUNDADA EM ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença coletiva, na qual se reconheceu o direito do agravado à gratuidade de justiça, rejeitou-se o pedido de suspensão da execução em razão da propositura de ação rescisória, bem como se afastou a alegação de inexigibilidade do título judicial com base em suposta ofensa à tese fixada pelo STF no Tema 864.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos legais para concessão da gratuidade de justiça ao agravado; (ii) estabelecer se o ajuizamento de ação rescisória suspende o cumprimento da sentença exequenda; (iii) determinar se o título executivo é inexigível por suposta inconstitucionalidade da norma que fundamenta a obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa natural, embora amparada por presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (CPC, art. 99, § 3o), depende de demonstração concreta da insuficiência de recursos, conforme critérios objetivos utilizados pela Defensoria Pública do DF. No caso, o contracheque apresentado pelo agravado comprova renda inferior a cinco salários mínimos, preenchendo os requisitos legais.
4. A mera propositura de ação rescisória não suspende o cumprimento de sentença, nos termos do art. 969 do CPC, salvo concessão de tutela provisória, o que não ocorreu na hipótese. Inexistindo decisão que obste o cumprimento da sentença, incabível a alegação de prejudicialidade externa.
5. Não se configura a inexigibilidade do título com base na tese fixada no Tema 864 do STF, porquanto o acórdão exequendo trata da implementação de parcela remanescente de reajuste escalonado previsto em lei específica (Lei Distrital no 5.106/2013), e não da revisão geral anual. Ademais, o STF não declarou a inconstitucionalidade da norma em controle concentrado ou difuso antes do trânsito em julgado da decisão exequenda, como exige o art. 535, § 7o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o; 313, V, “a”; 535, III, §§ 5o e 7o; 969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1943483, 0722775-59.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 07.11.2024, DJe 23.11.2024; TJDFT, Acórdão 1779188, 0710310-52.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 08.11.2023, DJe 01.12.2023; TJDFT, Acórdão 1372761, 0032335-90.2016.8.07.0018, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 22.09.2021, DJe 06.10.2021.

(jp)